Tribunal: TJSP
Processo: 2291927-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291927-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
ERIVELTO DINIZ CORVINO, Pacientes FABIO DA SILVA MORAES e
FABIANO DA SILVA MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
2
Voto:
34221
Habeas Corpus:
2291927-34.2020.8.26.0000
Comarca:
Sorocaba
Vara:
4a Vara Criminal
Autos:
1507338-27.2019.8.26.0602
Paciente:
Fabio da Silva Moraes
Fabiano da Silva Moraes
Impetrante:
Corréu:
Erivelto Diniz Corvino
Wesley pereira Bidu
Vistos.
O advogado Erivelto Diniz Corvino
impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Fabio da Silva Moraes e Fabiano da Silva Moraes, alegando
constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes no processo
no 1507338-27.2019.8.26.0602, ao qual respondem como incursos
no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, por duas vezes, na forma do
artigo 69, ambos do Código Penal, com trâmite perante o r. Juízo de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba.
Pleiteia a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor dos pacientes, com a expedição
de alvará de soltura, alegando insuficiência da fundamentação da
decisão que manteve a prisão cautelar; ainda, sustenta excesso de
prazo na formação da culpa (fls. 1/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
3
547/549).
Dispensadas as informações da
digna autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 553/568).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que os pacientes estão sendo processados como
incursos no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, por duas vezes, na
forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, em 17 de
janeiro de 2019, agindo em concurso entre si e com o corréu Wesley
Pereira Bidu, por meio de rompimento de obstáculo e destreza, teria
subtraído um pneu estepe do veículo GM/S-10, avaliado em R$
1.900,00, pertencente a Edson Luiz Aires Viera (fls. 109/112 dos
autos digitais originários); ainda, em 16 de abril de 2019, agindo em
concurso entre si e com o corréu Wesley Pereira Bidu, por meio de
rompimento de obstáculo e destreza, teria subtraído um pneu
estepe do veículo marca GM/S-10, avaliado em R$ 1.900,00,
pertencente a Flávio Roberto de Carvalho (fls. 109/112-principal).
Segundo a denúncia, “em data
anterior aos fatos, os denunciados associaram-se de maneira
organizada, estável e permanente para o fim específico de cometerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
4
crimes de furto, e passaram a realizar diversos furtos a estepes de
veículos de luxo em estacionamentos de shoppings e hipermercados na
região do bairro Campolim na cidade de Sorocaba. Os denunciados
agiam sempre em conjunto e com o mesmo modus operandi, entrando
nos estacionamentos ora com o veículo de WESLEY, um Fiat/Punto de
placas originais OPZ 0090, às vezes adulterada para OPZ 8090, ora
com o veículo Fiat/ Uno Vivace, de placas PWP-8338 de propriedade de
FABIO. Após ingressarem no estacionamento, escolhiam o veículo alvo
da empreitada criminosa e em rápida ação, subtraíam o estepe fazendo
uso de ferramentas específicas, evadindo-se em seguida na posse do
bem subtraído. Assim é que, no dia 17/01/19, no período da tarde, no
endereço descrito no primeiro parágrafo, os denunciados visualizaram o
veículo GM/S-10 estacionado, pertencente a Edson Luiz Aires Vieira e,
mediante rompimento da corrente de proteção, subtraíram para si,
rapidamente e sem que terceiros percebessem, o pneu estepe da
caminhonete, evadindo-se em seguida. Na ocasião, tendo em vista que
a subtração do estepe ocorreu no estacionamento do shopping
Iguatemi em Sorocaba, o veículo de WESLEY foi fotografado no local no
dia dos fatos (fls. 12), sendo que a ação foi registrada por câmeras de
segurança (cf. cópia da fls. 82 do processo de no 1505691-
94.2019.8.26.0602, desta 4a Vara Criminal, em anexo). Prosseguindo
com a prática dos crimes patrimoniais, no dia 16/04/19, no endereço
descrito no segundo parágrafo, os denunciados visualizaram o veículo
GM/S-10 estacionado, pertencente a vítima Flavio Roberto de Carvalho
e, mediante rompimento da corrente de proteção, subtraíram para si,
rapidamente e sem que terceiros percebessem, o pneu estepe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
5
caminhonete, evadindo-se em seguida. O furto do estepe ocorreu no
estacionamento do Supermercado Tauste, também em Sorocaba, sendo
que, no mesmo dia e em um horário próximo ao da ocorrência, a
muralha eletrônica da Guarda Civil Municipal registrou o veículo de
WESLEY próximo ao local dos fatos (cf. cópia da fls. 32 do processo de
no 1505691-94.2019.8.26.0602). No entanto, após exitoso trabalho da
polícia investigativa, foi possível o desmantelamento da associação
criminosa formada pelos denunciados, pois, em cumprimento a
mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas casas de
FABIO e FABIANO, foram apreendidos diversos objetos e ferramentas
utilizados para a prática de furto de estepes e, na casa de WESLEY, o
veículo de placas OPZ 0090, utilizado pelo trio nos furtos. Desse modo,
FABIO, FABIANO e WESLEY foram denunciados pela prática do delito de
associação criminosa, nos autos de no 1505691-94.2019.8.26.0602,
desta 4a Vara Criminal. Interrogado pela autoridade policial as fls. 88
nos autos no 1505691-94.2019.8.26.0602, WESLEY confessou a prática
do crime praticado contra a vítima Flavio, bem como de outros furtos
ocorridos na região, todos praticados em conjunto com os denunciados
FABIO E FABIANO”.
Em decisão datada de 4 de outubro
de 2019, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes (fls.
228/232-principal).
Pois bem.
De acordo com os autos, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
6
circunstâncias concretas do fato delituoso (pluralidade de crimes e
pluralidade de agentes), reveladoras do grau de periculosidade e de
insensibilidade moral dos pacientes, aliadas às reincidências
específicas de ambos (fls. 244/248 e 249/255
principal),
juntamente com os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, fundamentaram suficientemente a prisão cautelar (artigo
282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da
ordem pública, garantia de aplicação da lei penal e da instrução
processual, vejamos:
“Nos autos do inquérito policial, os
investigados estão envolvidos em furtos de estepes de veículos
utilitários de luxo em hipermercados e shoppings do bairro Campolim,
nesta comarca. Os denunciados agiam imbuídos com o mesmo
propósito e, para tanto, se valiam do modus operandis, qual seja:
entravam nos estacionamentos revezando entre os veículos Fiat/Punto,
placa original OPZ-0090, pertencente a Wesley, o qual adulterava a
placa para OPZ- 8090, e Fiat Uno/Vivace, placa PWP- 8338, pertencente
a FABIO. Escolhiam o produto alvo da subtração e, em poucos minutos,
subtraiam o estepe com ferramentas específicas, evadindo-se na
sequência. Tudo conforme imagens obtidas dos estabelecimentos
comerciais [...] Na hipótese em tela, estão plenamente preenchidos os
pressupostos da prisão preventiva. De fato, tanto a materialidade do
crime imputado aos investigados, quanto as suas autorias exsurgem
cristalinas do inquérito policial. Notadamente, já foi deferida busca e
apreensão domiciliar nos autos no 1505103-87.2019.8.26.0602 por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
7
juízo em que apreenderam o veículo FIAT/PUNTO, placas OPZ-0090,
pertencente a Wesley, o qual continha sinal de adulteração no sinal
automotor. Ainda, havia ferramentas para a prática dos furtos. Estes
autos foram arquivados, pois há ação penal no 1505691- 94.2019 em
que os investigados foram denunciados por associação criminosa.
Wesley, preso temporariamente naqueles autos, quando ouvido,
confessou os furtos e apontou os demais parceiros nas práticas
delitivas. Evidenciada a existência de prova da materialidade e também
da autoria, muito mais do que os inícios suficientes exigidos pela lei [...]
Por outro lado, também está presente, pelo menos, uma das hipóteses
que autorizam a prisão, no caso, a garantia da ordem pública.
Conforme se conclui, Wesley era especialista em furtar estepes nesta
comarca, atuava premeditadamente com Fábio e Fabiano, tanto o é
que os delatou naqueles autos, o qual ensejou suas prisões preventivas.
Preenchidos os requisitos previstos nos art. 312 do CPP, assim como
presentes hipóteses autorizadoras da prisão preventiva [...] Por outro
lado, é sabido que a Lei no 12.403/11 estabeleceu um rol de “medidas
cautelares diversas da prisão”. Contudo, nenhuma das medidas mostra-
se adequada para a hipótese em questão, pois todas elas permitem que
os denunciados permaneçam em liberdade e, assim estando,
manifestam-se males evidentes para a ordem pública e provavelmente
também para a instrução criminal, conforme acima demonstrado. Ou
seja, todas as medidas cautelares alternativas à prisão mostram se
ineficientes para o caso concreto, demonstrando-se, assim, a
imprescindibilidade das prisões. Aqui, rememoro que Wesley é confesso
naqueles autos, embora aqui, optou por fazer uso de seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
8
constitucional de permanecer calado. Ainda, consta do sistema de
monitoramento dos locais dos furtos a identificação dos veículos usados
para a prática criminosa, o que possibilitou concluir pela autoria de
Wesley. Em passo seguinte, o requisito da ordem pública, garantia de
aplicação da lei penal e da instrução processual também está presente.
Essas considerações demonstram que há nos autos a prova da
materialidade e indícios suficientes de autorias, além dos demais
elementos de prova que demonstraram a verossimilhança da
declaração de Wesley. A custódia cautelar justifica-se para a garantia
da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, frise-se que os investigados
são portadores de maus antecedentes, têm extensa folha de
antecedentes criminais, são egressos, representam ameaças à
sociedade e à ordem pública” (fls. 228/232-principal).
Portanto, a r. decisão que decretou
a prisão está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312,
caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 283, caput, do Código de Processo Penal.
A esse respeito:
“A decretação de prisão preventiva há de encerrar
um juízo de risco, não de certeza, sob pena de
incorrer a Justiça em evidente 'contradictio in
terminis', laborando, a par disso, em perigoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
9
prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade ou conveniência da segregação
cautelar” (RT 602/340).
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, elas se
mostram insuficientes e inadequadas ao caso em questão, à luz das
condições pessoais dos agentes, envolvidos com crime da mesma
espécie, o que recomenda a adoção da medida extrema.
A esse respeito, escreveu Andrey
Borges de Mendonça: “Dentre as condições pessoais do agente,
devem-se verificar seus antecedentes judiciais, a reincidência, o seu
comportamento em relação a anteriores processos e medidas
cautelares, a conduta social, as condições laborativas, sociais e
econômicas, seus vínculos pessoais e sociais (se possui emprego fixo,
residência certa etc.), se já descumpriu medidas cautelares anteriores
ou não, se já fugiu etc. Em relação aos antecedentes criminais,
embora o STJ não o admita para fins de majoração da pena, não
podem ser desconsiderados pelo intérprete e pelo aplicador ao se
buscar a medida mais adequada ao caso concreto. Dentro de um juízo
de cognição sumária e de instrumentalidade hipotética que
caracteriza as medidas cautelares, não pode o magistrado
desconsiderar, no momento da fixação da medida mais adequada, o
envolvimento anterior do agente com determinado crime, mesmo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
10
sem trânsito em julgado” (in “Prisão e outras Medidas Cautelares
Pessoais”, Ed. Método, 2011, p. 42-43).
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional
não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que
visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade
da ação penal.
Não obstante, tem-se que a defesa
de ambos os pacientes formulou diversos pedidos de revogação das
prisões preventivas, tendo sido o último pleito apreciado em
03.12.2020 (fls. 531-principal), reportando-se aos fundamentos das
decisões sobre pedidos anteriores, certo de que o penúltimo pedido
foi apreciado apenas oito dias antes, em 25.11.2020 (fls. 504/505-
principal). Nesta toada, o magistrado da causa concluiu pela
manutenção das prisões cautelares pontuando a inocorrência de
alteração da situação fática que ensejou a decretação das
preventivas, cuja legalidade, como acima exposto, encontra-se
resolvida. Com efeito, não há que falar em ausência de
fundamentação da decisão que apreciou o último pedido de
revogação das prisões preventivas.
De excesso de prazo na formação
da culpa não se cogita.
Como bem pontuado pelo Juiz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291927-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34221
11
causa, tem-se que a audiência de instrução, debates e julgamento já
foi iniciada, em 18.11.2020 (fls. 492/493-principal), já com data de
continuação designada, não distante, 04.02.2020 (fls. 492/493-
principal), para a oitiva de testemunhas, vítima e interrogatório dos
réus.
Com efeito, tem-se que o caso se
encontra em vias de ser sentenciado, não se verificando marcha
processual desregular, senão aquela provocada pela situação
pandêmica
mundial
(COVID-19),
que
obstou
os
trabalhos
presenciais e que não se traduz por desídia do juízo.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.